Tribunal: TJES
Processo: 5009093-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009093-63.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JOSE GARCIA MIRANDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES nos autos da Ação de Inventário, determinando o processamento do pedido de reconhecimento de união estável entre a Agravante e o falecido José Delcio de Mello em ação autônoma, condicionando a homologação da partilha e o levantamento de valores ao reconhecimento ou não da referida união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da união estável pode ser realizado incidentalmente no curso do inventário; e (ii) analisar se os elementos probatórios apresentados pela Agravante são suficientes para justificar o processamento do pedido nos autos do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 612 do CPC permite ao magistrado decidir questões incidentais no curso do inventário, desde que os fatos relevantes estejam comprovados por meio documental, remetendo às vias ordinárias apenas questões que demandem dilação probatória.

A jurisprudência do STJ autoriza o reconhecimento incidental de união estável em inventários, desde que haja provas documentais robustas que atestem os requisitos configuradores da união. Precedentes: REsp 1685935/AM e julgados do TJES (AI 5006563-23.2023.8.08.0000 e AI 5003278-90.2021.8.08.0000).

No caso concreto, a Agravante apresentou documentação extensa, como declarações dos herdeiros confirmando a união estável, não havendo, aparentemente, controvérsia entre os interessados quanto à existência da união, há mais de 28 anos.

A decisão agravada não declinou fundamentos concretos para justificar o processamento do pedido em ação autônoma, o que reforça a necessidade de sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível o reconhecimento incidental de união estável no curso do inventário, com base no art. 612 do CPC, quando os fatos relevantes estiverem comprovados por meio documental robusto e não houver necessidade de dilação probatória.

A inexistência de controvérsia entre os herdeiros sobre a configuração da união estável justifica o processamento do pedido nos autos do inventário, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1685935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 21.08.2017.

TJES, AI 5006563-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 03.06.2024.

TJES, AI 5003278-90.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 09.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria José Garcia Miranda em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação de Inventário nº 0000954-06.2021.8.08.0004, determinou que o pedido de reconhecimento de união estável entre a Agravante e o falecido José Delcio de Mello seja processado em ação autônoma, “sendo que a homologação da partilha e o levantamento dos valores depositados na Conta Capital nº 10703967, Banco Sicoob, Agência 3001-5, e respectivo seguro, só serão realizados após o reconhecimento ou não dessa união da inventariante com o falecido, especialmente no que se refere à cota parte da inventariante”.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que: i) o reconhecimento de união estável no curso de inventário é plenamente possível, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES); ii) a união estável manteve-se por mais de 29 anos, com comprovação documental robusta; iii) foram apresentadas declarações firmadas pelos herdeiros, incluindo filhos do falecido, confirmando a existência da união, além de fotografias e documentos adicionais que corroboram a convivência duradoura; iv) todos os herdeiros anuíram expressamente com o reconhecimento da união estável e a consequente partilha do patrimônio entre a Agravante e os herdeiros legais; v) o inventário encontra-se pronto para a expedição do formal de partilha desde outubro de 2021, sem qualquer impugnação quanto à união estável, vi) a exigência de ajuizamento de ação autônoma gerará prejuízos desnecessários, com atraso na conclusão do inventário e na regularização patrimonial, sendo desproporcional e contrário aos princípios da celeridade e eficiência processual.

Diante disso, pleiteia-se a reforma da r. decisão
a quo
, a fim de que “seja determinado o processamento e reconhecimento da união estável havida entre Maria José Garcia Miranda e José Delcio Mello nos autos do processo de inventário dos bens do autor da herança José Delcio Mello, uma vez que, devidamente comprovada por meio documental, e ante a ausência de necessidade de dilação probatória”.

A hipótese em tela, adianto, é de acolhimento da pretensão recursal.

Sabe-se que a questão a respeito do reconhecimento de união estável, via de regra, deve ser objeto de ação própria ante a complexidade fática inerente à matéria e que, não raro, desafia ampla dilação probatória.

Não obstante, o art. 612, do Código de Processo Civil, ao prever que “
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”, autoriza o julgador do processo do inventário reconhecer a união estável suscitada nesses mesmos autos, de forma incidental e como questão prejudicial, conquanto seja possível fazê-lo de plano, isto é, diante de provas documentais robustas acerca dos requisitos caracterizadores da alegada união.

Nessa linha, inclusive, a exegese do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantém-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1685935/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 21/08/2017)

E no âmbito deste Egrégio Sodalício, cito, dentre vários, os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E DE SEU TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre a matéria central da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo”, entendimento que vem sendo aplicado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual. 2. No caso dos autos, consta na certidão de óbito do de cujus que a agravante era a sua companheira na data do óbito, inclusive por declaração prestada por um dos agravados. Ademais, consta nos autos a averbação do ato de pensão vitalícia à agravante, por ser a única beneficiária do de cujus junto ao INSS, o que corrobora a tese de união estável no caso em análise. 3. A propósito, os agravados manifestaram-se na ação originária reconhecendo a união estável em questão, discordando, em um primeiro momento, apenas quanto ao termo inicial da mencionada relação. Todavia, em manifestação ulterior, neste recurso, os recorridos comunicam que a recorrente ajuizou ação de reconhecimento de união estável (n.º 5013478-17.2022.8.08.0035) no bojo da qual os demandados, ora agravados, reconhecem o início da união estável entre a agravante e o falecido a partir de 1º de janeiro de 1980. 4. Assim, verifica-se a inexistência de controvérsia a respeito da configuração da união estável, bem como a superação da discussão a respeito do termo inicial da união, razão pela qual, consoante entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, é possível ao juízo de origem admitir a cumulação da ação de inventário com o reconhecimento de união estável. 5. Entretanto, não cabe a esta instância recursal reconhecer e fixar o termo inicial da união estável, como pretendem os agravantes, sob pena de supressão de instância, eis que sequer há manifestação do juízo de primeiro grau sobre a questão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 5006563-23.2023.8.08.0000 - Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - 3ª Câmara Cível - julgamento em 03/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar a possibilidade de cumular a ação inventário com o reconhecimento da união estável. 2. Na hipótese tratada nos autos, é possível verificar, de acordo com os documentos acostados, provas suficientes de que houve união estável entre a agravante e o de cujus e, portanto, a possibilidade de cumulação dos pedidos. Precedentes do STJ. Inteligência do artigo 612 do CPC/15. 3. Recurso provido. (AI 5003278-90.2021.8.08.0000 - Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - 4ª Câmara Cível - julg. 09/Dec/2021).

No caso vertente, atendo-me ao limite de cognição imposto nesta sede recursal, quer me parecer que há elementos suficientes a indicar, se não a união estável propriamente dita, ao menos a ausência de litigiosidade entre os herdeiros a respeito da questão, pois todos assinam a petição inicial, assim como o fizeram no bojo da ação de interdição anteriormente ajuizada em favor do
de cujus
, declarando a existência do fato, há pelo menos 28 anos.

Diante disso, e considerando que a r. decisão agravada não declinou os motivos concretos pelos quais determinou o processamento em ação autônoma do pedido de reconhecimento da união estável, entendo por bem reformar a decisão objurgada tal qual postulado pela Agravante.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar o processamento do pedido de reconhecimento da união estável havida entre Maria José Garcia Miranda e José Delcio Mello nos autos do processo de inventário n° 0000954-06.2021.8.08.0004.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT